Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727027-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA AGRAVADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, STENIUS DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no: 0730179-27.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, determinou o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica nos autos da execução, nos seguintes termos (ID 238964277 dos autos originários): “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado nos próprios autos, nos quais haverá a suspensão da execução. O instituto em questão trata-se de incidente processual e não de ação autônoma, de modo que a instauração é feita por petição nos próprios autos do processo em que é suscitado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07287283820238070000 1763593, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 26/09/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2023) Assim, concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para materializar, nos autos da execução, o incidente ora instaurado. Após, determino o cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo acima, cancele-se a distribuição. Em suas razões recursais (ID 73625210), afirma que o juízo a quo determinou o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica nos próprios autos da execução, uma vez que seria desnecessária a distribuição autônoma do incidente. Defende que o regimento interno do TJDFT determina o processamento do incidente de forma autônoma, com o recolhimento de custas. Verbera que o processamento do incidente em apartado é uma faculdade do credor, que pode optar por realizá-lo em autos próprios ou no bojo do processo executivo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 73700106 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 73773026). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo a quo determinou que o incidente da desconsideração da pessoa jurídica fosse apresentado nos autos executivos, sem necessidade de distribuição em autos apartados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos. Antes do Código de Processo Civil vigente, não existia um regramento específico para o incidente, de modo que parte da jurisprudência considerava indispensável a análise do pedido de desconsideração da pessoa jurídica em autos próprios. Não obstante, a Corte da Cidadania já admitia a determinação de forma incidental, na execução singular ou coletiva, da invalidação da personalidade jurídica da sociedade empresarial, desde que preenchidos os requisitos legais (REsp n. 1.326.201/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 16/5/2013). O novo Código de Processo Civil, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, eliminou o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para a análise do pedido. Trata-se de um incidente processual, que deve ser processado nos autos em que se discute a obrigação principal. O artigo 134, §1o, do CPC/2015, dispõe que a instauração do incidente deve ser imediatamente comunicada ao distribuidor para as devidas anotações, o que pressupõe seu processamento nos próprios autos da demanda principal, e não de forma autônoma: “Art. 134, §1o, CPC/2015 – A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas”. Em idêntico sentido, a Instrução 2, de 07 de abril de 2022, da Corregedoria do TJDFT indica o método de cadastro das partes do incidente no bojo da ação ou em autos apartados: Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROSPARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; (...) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça “possui o entendimento de que é possível a instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica nos próprios autos, porquanto ausente exigência normativa para a propositura do incidente em autos apartados” (STJ. AREsp: 2490421, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 11/03/2024). No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28. 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. 2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor - a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis. (Acórdão 1349257, 07448165920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE . CONFUSÃO CRIADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CAUSALIDADE . SEM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O Código de Processo Civil- CPC estabelece o princípio da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art . 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". 2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão . A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 3. Paralelamente, o princípio da causalidade informa que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço público da administração da justiça suporte a carga . Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa e ciente do risco processual que corre. 4. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo . 5. O autor do incidente não deu causa à demanda. Inclinado a cumprir determinação judicial, ajuizou-a em autos apartados ao cumprimento de sentença. Todavia, houve a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que seria desnecessário, diante da confusão patrimonial existente entre a empresa e a pessoa física quando se trata de empresa individual . 6. Nesse cenário, não cabe a condenação do autor em custas, pois seria o mesmo que puni-lo por simplesmente cumprir determinação judicial. Por outro lado, o réu sequer foi citado nos autos do incidente. Impõe-se a reforma da sentença para retirar a condenação do autor no pagamento das custas . 7. Quanto aos honorários, correta a sentença em não os fixar. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ, não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência em indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes . 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0744784-80.2022 .8.07.0001 1810014, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2024) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que, ao que tudo indica, não merece reparos a decisão agravada. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora